Tribunal: STF
Processo: Rcl 59825
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Luciano Alvino da Costa em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, proferida nos autos do Processo 0822328-49.2016.8.15.2001. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO NCPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NO ARE 709.212/DF (TEMA 608). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, modulação efeitos prospectivos a esse entendimento, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’.



    Estando a decisão recorrida em consonância com o tema de repercussão geral mencionado, correta a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos com base no art. 1.030, I, b, do CPC”. (eDOC 5, p. 2 - ID: 4ee8a3f6)



    Alega o reclamante, em suma, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada equivocadamente.



    Nesses termos, argumenta que, diante da modulação dos efeitos decisão proferida no julgamento do referido ARE-RG 709.212, deve-se aplicar a prescrição trintenária ao caso, uma vez que trata-se na origem de “ação distribuída em 11/05/2016, para cobrar o depósito de FGTS em contrato de trabalho declarado nulo”. (eDOC 1, p. 4 - ID: 439d94aa) 



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado, “determinando que o Tribunal ‘a quo’ se abstenha do uso de regra de cálculos restritiva, a ‘regra dos 25 anos’, que simula cumprimento do tema 608 de repercussão geral do STF”. (eDOC 1, p. 9 - ID: 439d94aa) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na espécie, o reclamante sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no Tema 608-RG, porquanto não observada a prescrição trintenária, aplicável ao caso, consoante os termos da modulação dos efeitos do julgamento.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do ARE-RG 709.212 (tema 608), de minha relatoria, superando orientação anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), firmou entendimento, segundo o qual, o prazo é quinquenal, na forma do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. Eis a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (DJe 19.2.2015)



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, autoridade ora reclamada, assim dispôs acerca do prazo prescricional:



    “Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer em face do Estado da Paraíba, objetivando o pagamento de FGTS não depositado, referente a contrato temporário de prestação de serviço no período de 01/06/1997 a 01/06/2014. 



    Julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor na instância de origem – para determinar que o réu indenize a parte autora no valor correspondente ao FGTS no período quinquenal anterior à data do ajuizamento desta ação –, as partes lançaram mão de apelações, às quais o colegiado negou provimento. Em seguida, o autor opôs embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos para, com fins integrativos, suprir omissão, no tocante ao pedido de pagamento de diferença salarial decorrente de desvio de função, e negar-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença vergastada. Contra esta última decisão, o recorrente manifestou sua irresignação, mediante recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado com base no art. 1.030, I, b, do CPC. 



    Na decisão agravada (id 13742606), restou consignado que o STF já decidiu que a questão atinente a diferenças salariais resultantes de desvio de função de servidor público não é matéria de repercussão geral, de modo a atrair a negativa de seguimento do recurso com base no art. 1.030, I, a, do CPC. Quanto ao prazo prescricional do FGTS, a matéria ventilada se identifica com o Tema 608 – ARE nº 709.212/DF, da sistemática da repercussão geral, o que ensejou a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC. 



    Consignou-se, na referida, decisão, que a controvérsia dos autos concentra-se no prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS nos contratos temporários de trabalho celebrados pela Administração, sem o devido respaldo legal.



    (...)



    Como se observa, o marco regulatório utilizado para a modulação de efeitos da decisão da Suprema Corte, que até então entendia pelo prazo de prescrição trintenário das verbas de FGTS não depositados, foi, única e exclusivamente, o termo inicial da lesão, isto é, a data da ciência da inexistência de depósitos na conta do trabalhador, em nenhum momento se referindo o julgado à data de ajuizamento da respectiva ação de cobrança. 



    Disto decorre a interpretação legítima de que a modulação alcança quatro casos distintos, considerando a variação intertemporal do direito: (a) prescrição trintenária inteiramente consumada antes de 13 de novembro de 2014, data em que o STF julgou o tema 608; (b) prescrição trintenária, nos casos em que já tiver havido, até 13 de novembro de 2014, o transcurso de mais de 25 anos da lesão; (c) prescrição quinquenal, nos casos em que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão e (d) prescrição quinquenal, nos casos em que a lesão seja posterior a 13 de novembro de 2014. 



    No presente caso, o servidor começou a laborar em 01/06/1997, portanto, na data da publicação do ARE 709.212, o prazo prescricional do seu FGTS contava com aproximadamente 17 (dezessete) anos, sendo, dessa forma, correta a aplicação da prescrição quinquenal, conforme item ‘c’ acima mencionado. 



    Em suma, aplicando-se a regra disposta na modulação dos efeitos, conclui-se que: i) ao contarmos 30 anos a partir do termo inicial (01/06/1997), a prescrição se consumaria em 01/06/2027; ii) por sua vez, ao contarmos 5 anos a partir da modulação dos efeitos ocorrida em 13/11/2014, a prescrição teve como marco final o dia 13/11/2019. Assim, o caso dos autos se amolda à hipótese de prescrição quinquenal, pois esse prazo se consumou antes do prazo trintenário. 



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário.”. (eDOC 5, pp. 4-5 - ID: 4ee8a3f6)



    Ora, de acordo com a doutrina e jurisprudência, o início do prazo prescricional se dá a partir da violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Ademais, conforme já assentado, em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212 (13.11.2014), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Como bem explicitou o Min. Roberto Barroso, ao proferir decisão nos autos da Rcl 56.928/MG (DJe 15.3.2023):



    “(...)



    6. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 - e não o de 7 – até 13.11.2021). 



    7. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema 608-RG: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”. (grifos nossos)



    Com efeito, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito à contrato de trabalho no período de 1º.6.1997 a 1º.6.2014, tendo sido a ação de cobrança ajuizada na data de 11.5.2016 (eDOC 3, p. 4 - ID: c817f636), ou seja, anteriormente ao prazo estabelecido de 5 anos a contar de 13.11.2014 (até 13.11.2019), nos termos assentados na modulação dos efeitos do julgamento do Tema 608-RG, resta caracterizada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Nesses termos, conclui-se que a decisão reclamada, ao afirmar que à hipótese se aplica a prescrição quinquenal, afastando, assim, o direito ao recebimento das parcelas de FGTS, não observou adequadamente a orientação firmada no julgamento do ARE-RG 709.212. 



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 57.883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.’ 2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator. 3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.277.999 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (RE 1.198.362 AgR, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)



    Confira-se também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.178.023, de minha relatoria, DJe 12.11.2021; RE 1.371.416-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.6.2022.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, nos termos do que decidido no julgamento do Tema 608 da repercussão geral. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente